Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PROVA ESCRITA. APARELHAMENTO. DECLINAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DISPENSA. DESQUALIFICAÇÃO DO TÍTULO E DO DÉBITO RETRATADO NA CÁRTULA. CONTRATO SUBJACENTE. SUBSISTÊNCIA. DESNECESSIDADE. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. DESPRENDIMENTO DA CAUSA ORIGINÁRIA DA EMISSÃO. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPOSIÇÃO PELO EMITENTE AO ENDOSSATÁRIO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO E INOPONIBILIDADE EM RELAÇÃO AO PORTADOR ATUAL. TÍTULO EMITIDO EM FAVOR DE TERCEIRO. CIRCULAÇÃO ANTES DA PRESCRIÇÃO. PORTADOR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. EMITENTE DA CÁRTULA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO POR PARTE DO PORTADOR ORIGINÁRIO. FATO NÃO IMPUTÁVEL AO ENDOSSATÁRIO. ENDOSSO. MÁ-FÉ DO ENDOSSANTE E DO ENDOSSATÁRIO. REALIZAÇÃO APÓS MANIFESTAÇÃO DE OPOSIÇÃO AO PAGAMENTO. FATO CONTROVERTIDO. ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO EMBARGANTE. DILAÇÃO. POSTULAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA ORIGINALMENTE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. O cheque prescrito encerra substancial prova documental, consubstanciando aparato material apto a aparelhar pretensão de cobrança sob o procedimento monitório, estando o portador, inclusive, desobrigado de comprovar a gênese obrigacional da qual germinara (STJ, súmulas 299 e 531), ficando o emitente, em optando por manejar embargos, alcançado pelo ônus de evidenciar que solvera a obrigação ou desqualificar a higidez formal do título por encerrarem fatos constitutivos e extintivos do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, I e II).
3. Conquanto descaracterizado como título de crédito por ter sido alcançado pela prescrição, deixando-o desguarnecido de exigibilidade, em tendo circulado quando ostentava aludidos predicados na expressão dos atributos inerentes à autonomia, abstração e circulação que lhe eram inerentes como título cambial ressoa inviável que, na contramão do sistema e do havido, o emitente, demandado pela obrigação retratada na cártula que subscrevera, oponha ao atual portador as exceções pessoais que detinha contra o destinatário originário (Lei no 7.357/85, art. 25; CC, art. 916; STJ, súmulas 299 e 531).
4. Ao circular, o cheque, na expressão dos atributos da autonomia e abstração que lhe são inerentes, desprende-se da causa que determinara sua emissão, tornando inviável a investigação da causa debendi e a oposição das exceções pessoais que detinha o emitente em face do credor originário ao terceiro de boa-fé ao qual fora transmitido (Lei do Cheque, art. 25; CC, art. 916), ficando-lhe imputado o encargo de, ao aventar que o destinatário da cambial a recebera desprovido desse predicado, evidenciar o ventilado, pois a má-fé é impassível de ser presumida, sobejando, ausente qualquer prova da sua ocorrência, a presunção legal de que a recebera imbuído de boa-fé.
5. Emitido o cheque de forma legítima e tendo entrado em circulação, seu emitente continua enlaçado à obrigação que estampa na exata medida do que exprime, independentemente da pessoa do seu atual portador e de não ter com ele entabulado nenhum negócio subjacente, carecendo de lastro legal sua desobrigação ante o simples fato de que a cártula circulara e havia sido destinada à satisfação de obrigação proveniente de contrato bilateral entabulado com seu destinatário original.
6. Conquanto o aviamento de embargos deflagre a submissão da ação injuntiva ao procedimento comum, possibilitando aos litigantes ampla dilação probatória, a par do fato de que o ônus de infirmar a exigibilidade do título injuntivo é do embargante, precipuamente se aventada com base na má-fé do autor/endossatário ao receber a cártula, pois teria sido motivo de sustação antecedente em razão de desacerto negocial, a ausência de incursão probatória determina que seja prestigiada a presunção de boa-fé que milita em favor do endossatário e a higidez da cártula (CPC, arts. 373, I e II, e 7012, §1o).
7. Na elucidação da lide, o juiz é orientado pela prova produzida nos autos, estando afetado às partes o encargo de lastrearem os argumentos que deduziram, e, assim, sobejando controvérsia sobre a legitimidade da transmissão do cheque prescrito ao autor da pretensão injuntiva que o tem como lastro, ao emitente compete elucidar a questão, por consubstanciar fato impeditivo e/ou extintivo ao direito invocado em seu desfavor e, permanecendo inerte, a presunção que deve ser prestigiada é a de legitimidade, pois a má-fé, como vício do negócio jurídico, não pode ser presumida, resultando na rejeição dos embargos que formulara, conquanto agitados sob a alegação de má-fé na circulação do cheque que emitira.
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.